Tribunal: TJMT
Processo: 0024354-03.2011.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024354-03.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), NADIR GONCALVES DE AQUINO - CPF: 084.001.318-35 (ADVOGADO), HOMERO STABELINE MINHOTO - CPF: 063.689.998-53 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.051.296/0001-32 (APELANTE), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.051.296/0001-32 (APELADO), HOMERO STABELINE MINHOTO - CPF: 063.689.998-53 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), NADIR GONCALVES DE AQUINO - CPF: 084.001.318-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C COBRANÇA DE SEGURO E PERDAS E DANOS – INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR OU DO ART. 205 DO CC – INCIDÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DA PRESCRIÇÃO ÂNUA – ART. 206, § 1o, II, DO CC – INDENIZAÇÃO PELO SEGURO DA CARGA – RECURSO ADMINISTRATIVO – RECUSA DO PAGAMENTO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – NÃO DEMONSTRADA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO QUANTO À REVISÃO DA TAXA DO CONTRATO – TRATO SUCESSIVO – REJEITADA –
MÉRITO
– AUMENTO DE TAXA DA RENOVAÇÃO DA APÓLICE DO SEGURO – NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO COM ANTECEDÊNCIA DE 30 (TRINTA) DIAS – PRAZO NÃO RESPEITADO – ELEVAÇÃO DAS TAXAS CONDICIONADAS À RENOVAÇÃO – ABUSIVIDADE CONFIGURADA – DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO PELO SINISTRO DA CARGA ROUBADA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO A NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO DE TODAS AS CARGAS REALIZADAS PELO SEGURADO – CARGA ROUBADA AVERBADA – EXIGIBILIDADE CUMPRIDA – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – EXIGÊNCIA AFASTADA – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – HONORÁRIOS REFORMADOS – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não se aplica ao presente caso a prescrição quinquenal prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 27), tampouco àquela prevista no art. 205 do Código Civil, haja vista existir previsão específica que disciplina a prescrição ânua para casos dessa natureza, consoante dicção do art. 206, § 1o, inciso II do Código Civil.

A seguradora tem o ônus de provar a ciência inequívoca do segurado a respeito da recusa de pagamento da indenização, por tratar-se do “dies a quo” para a retomada da fluência do prazo prescricional previsto no art. 206, § 1o, inciso II do Código Civil. Logo, diante da ausência de comprovação quanto à ciência inequívoca do indeferimento do requerimento administrativo que negou o pagamento da indenização, deve ser a prescrição afastada no caso concreto.

Nas relações de trato sucessivo não há se falar em prescrição de fundo de direito, motivo pelo qual, no período de 1 (um) ano anterior à propositura da ação, é lídima a pretensão de restituição ao segurado das parcelas cobradas indevidamente pela seguradora.

Em que pese seja facultado à seguradora revisar as condições e taxas para a renovação das apólices, segundo previsão contratual esta deve comunicar a segurada com antecedência de 30 (trinta) dias, cujo prazo não foi cumprido. Ademais, as renovações das apólices foram condicionadas às elevações das taxas, configurando-se abusivas a prática noticiada.

Considerando que a carga roubada foi averbada junto à seguradora e estando em plena vigência o contrato de seguro, não há como afastar o dever indenizatório.

Para a caracterização de dano moral à pessoa jurídica, passível de compensação, é necessária a comprovação do abalo à sua honra objetiva, isto é, ao seu crédito, à sua reputação ou a seu “bom-nome”, uma vez ela não pode ser ofendida subjetivamente como se pessoa natural fosse. No caso dos autos, a
simples negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro da carga ou à elevação das taxas não
gera dano moral indenizável.

Deve ser afastada a obrigação quanto à exibição das apólices de seguro, uma vez que referido documento já havia sido fornecido pela seguradora.

A atualização do valor quanto à restituição de pagamento a maior do prêmio, deve-se dar com correção monetária (INPC) a cada desembolso e juros de mora de 1% a.m. desde a citação, por se tratar de ilícito contratual.

Honorários de sucumbência retificados para o percentual de 10% sobre o valor da condenação,
pro-rata
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0024354-03.2011.8.11.0041

APELANTES:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. (requerida)
e por
SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA (requerente)
contra sentença proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
MMa Juíza Sinii Savana Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais c/c Cobrança de Seguro e Perdas e Danos no 0024354-03.2011.8.11.0041 (código 728431)
,
que declarou prescritas todas as parcelas anteriores aos 12 (doze) meses que precederam o ajuizamento da ação (referente ao ressarcimento dos valores pagos a maior), sendo passíveis de cobrança apenas as últimas, por se tratar de relação de trato sucessivo.

No mesmo ato, também julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, tão somente para declarar abusivo o aumento perpetrado nas apólices (RCTR-C 1733000001501 e RCF-DC 1733000001001), devendo a parte autora ser ressarcida de todos os valores pagos a maior nos 12 (doze) meses que precederam à propositura da demanda, acrescidos de juros de mora 1% a.m. e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir de cada desembolso, autorizando a compensação dos valores, referente a prêmios inadimplidos, apurado mediante liquidação da sentença por arbitramento.

Além disso, determinou a exibição das apólices dos contratos do autor, no prazo de 30 (trinta) dias.

E considerando a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 70% (setenta por cento) pela requerente e 30% (trinta por cento) pela requerida, fixando os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre valor da causa, na proporção de 70% (setenta por cento) em favor da requerida e 30% (trinta por cento) em favor da autora.

A apelante
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A
., em suas razões recursais, aduz que embora o juízo de primeiro grau tenha acolhido parcialmente a prescrição ânua, prevista no art. 206 §1o, inciso II, do Código Civil, sob o argumento de que objeto da ação não se restringe a declaração de nulidade de cláusula contratual, mas também à obtenção de efeitos patrimoniais dela decorrentes, ou seja, devolução do pagamento a maior do prêmio, sustenta que

o fundo do direito está prescrito, inclusive amparada pela Súmula 101 do STJ, cujo termo inicial do prazo ocorreu com o recebimento da comunicação da alteração das taxas, no entanto, a ação só foi ajuizada com a notificação da existência de débitos.

Por outro lado, sustenta que não há irregularidade ou ilegalidade nas taxas aplicadas ao contrato a partir do período de janeiro de 2008, que foram postas de acordo com o risco assumido pela recorrente e tacitamente aceitas.

Alternativamente, requer que os juros de mora incidam a partir da citação e a correção monetária a partir da propositura da ação.

No tocante a exibição das apólices, defende que o documento é comum as partes, sendo que anteriormente já havia encaminhado os documentos, conforme contra notificação anexa à inicial.

Quanto à verba honorária, ressalta que a pretensão foi formulada antes da vigência do Novo Código de Processo Civil, que não estabelecia condenação de verba honorária em caso de sucumbência recíproca. Subsidiariamente, caso mantida a aplicação do CPC/2015, que os honorários sejam fixados conforme o valor da condenação.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença para: reconhecer a prescrição do fundo do direito quanto ao recebimento da diferença dos prêmios supostamente abusivos; a legalidade das taxas aplicadas ao contrato; a desobrigação quanto a exibição da apólice e que a verba honorária seja excluída ou fixada com base no valor da condenação (Id 54343854 – Pág. 6 e seguintes).

Por sua vez, a apelante
SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA
defende que o termo inicial da prescrição ânua, previsto no artigo 206, § 1o, II, alínea “b”, do CC, para recebimento dos danos experimentados em face da negativa do sinistro quanto à carga roubada é a data que o segurado teve conhecimento inequívoco da recusa do pagamento da indenização pela seguradora, sem precisar data, haja vista que não tomou conhecimento da recusa.

Ainda, requer seja reformada a decisão que reconheceu a prescrição ânua quanto o direito ao recebimento da diferença dos prêmios cobrados abusivamente pela apelada, uma vez que o pedido, diferente do item anterior, versa sobre defeito do serviço por parte da apelada e não cobrança de negativa de sinistro, aplicando-se o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Alternativamente, requer a aplicação do prazo prescricional de 10 (dez) anos previsto no artigo 205 do Código Civil.

Ainda, defende que a negativa do sinistro se deu sob a alegação de que a autora não averbou a carga sinistrada, bem como outras cargas durante a vigência da apólice, contudo tal alegação não merece prosperar, uma vez que o laudo pericial deixou assente que a carga sinistrada estava devidamente averbada, razão pela qual requer o ressarcimento da importância de R$92.250,00 (noventa e dois mil, duzentos e cinquenta reais) que pagou ao proprietário da carga, consoante faz prova a nota fiscal no. 1343.

Em razão do exposto, também pugna pelo pagamento de indenização por danos morais e a inversão do ônus da prova, além da inversão e majoração dos honorários de sucumbência (Id 54343861 – Pág. 1).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento dos recursos (Id 54343866 – Pág. 1 e seguintes; e Id 54490962 – Pág. 1 e seguintes).

Os preparos foram recolhidos (Id 54343856 – Pág. 3 e Id 54343864 – Pág. 1).

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR E MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Constata-se dos autos que
SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA
ajuizou a ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c/c cobrança de seguro e perdas e danos em desfavor da
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, almejando, dentre outros pedidos, o reconhecimento da ilegalidade da taxa de renovação do seguro, bem como o pagamento do prêmio referente ao sinistro não indenizado (roubo de carga).

A empresa requerida, em sua defesa escrita, suscitou a preliminar da prescrição ânua prevista no art. 206, § 1o, inciso II, do Código Civil, a incidir tanto em relação ao recebimento da indenização pelo sinistro como pela declaração de nulidade da alteração contratual.

O juízo singular, ao analisar a questão posta, aplicou o referido prazo prescricional para as
duas situações
acima mencionadas, fundamentado no dispositivo legal retromencionado, que prevê o seguinte:

“Art. 206. Prescreve:

§ 1o Em um ano:

(...)

II – a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;”

Como ambas as partes litigantes, dentre outros pontos, também questionam a fluência da incidência do prazo prescricional, cada qual com fundamentos distintos, mas atrelado ao tópico da sentença que lhes foi desfavorável, por didática e melhor compreensão do tema, ei por bem divisar o questionamento em dois tópicos, inaugurando-se pelo apontamento da
natureza jurídica
do seguro como forma de amparar a revisão contratual, ou seja, se de trato sucessivo ou não, por questão de exclusão.

Prescrição – Nulidade de cláusula contratual. Abusividade de taxa. Devolução de pagamento a maior do prêmio

No que concerne à declaração de nulidade da alteração contratual (taxa) com pedido de devolução do pagamento realizado à maior, observa-se que juízo de primeiro grau reconheceu parcialmente prescrita tal postulação, com relação às parcelas anteriores aos 12 (doze) meses que precederam o ajuizamento da ação, sendo passíveis de cobrança apenas as últimas, por se tratar de relação de trato sucessivo.

Quanto ao tópico, percebe-se que a autora-apelante almeja a aplicação do prazo quinquenal, previsto no art. 27 do CPC, ou alternativamente, o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil, ao passo que a ré-apelante, em contrapartida, entende que o fundo do direito está prescrito, inclusive aparada pela Súmula 101 do STJ, cujo termo inicial do prazo ocorreu com o recebimento da comunicação da alteração das taxas, esta ocorrida em 23/01/2008.

Ocorre que ambas as irresignações não merecem prosperar, pois o prazo prescricional aplicável à espécie é a do art. 206, §1o, inciso II, do Código Civil, consoante mensurado no tópico anterior, e não o do Código de Defesa do Consumidor, tampouco àquele previsto no art. 205 do Código Civil. E por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, não há se falar em prescrição de fundo de direito.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SEGURO DE VIDA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. FUNDO DO DIREITO. NÃO SUJEIÇÃO À PRESCRIÇÃO.
SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ, no caso de seguro de vida, consolidou-se no sentido de que,
nas relações de trato sucessivo, não há se falar em prescrição de fundo de direito, motivo pelo qual, no período de 1 (um) ano anterior à propositura da ação, é lídima a pretensão de restituição ao segurado das parcelas cobradas indevidamente pela seguradora
. Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ – AgInt no AREsp: 1505520 BA 2019/0144621-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/08/2020, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRESCRIÇÃO ÂNUA
. DECISÃO MANTIDA. 1. "
Prescreve em 1 (um) ano a pretensão de nulidade de cláusula de seguro de vida em grupo que insere novos critérios para o cálculo do prêmio
em razão do avanço da faixa etária do segurado. Relação de trato sucessivo que, no entanto, impede a prescrição do fundo do direito."
(AgInt no AREsp 872.518/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 12/6/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1638334/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 15/05/2019)

Diante disso, mostra-se escorreita a sentença de primeiro grau que reconheceu ser passível de cobrança apenas as quantias indevidamente desembolsadas nos 12 (doze) meses que precederam à propositura da demanda.

Prescrição – Indenização pela negativa do sinistro (roubo da carga)

No tocante ao recebimento da indenização pelo roubo da carga, o juízo togado considerou a pretensão da autora prescrita, pois considerou o termo inicial do prazo prescricional a data em que foi proferida a decisão administrativa da recusa, ocorrida em
16/06/2010
(Id 54343746 – Pág. 5), ao passo que a presente ação foi ajuizada tão somente em
13/07/2011
(Id 54343586 – Pág. 2), ou seja, após o prazo de 1 (um) ano previsto no art. 206, § 1o, inciso II, do Código Civil.

Pois bem. Observa-se dos autos que o roubo da carga ocorreu em
04/12/2009
, e com o protocolo do requerimento administrativo esse prazo foi suspenso, por força da Súmula 229 do STJ, reiniciando-se a contagem a partir da ciência da negativa de recebimento do sinistro.

Ocorre que, embora a decisão administrativa, datada de
16/06/2010
, de fato tenha sido acostada aos autos, dando conta que a seguradora negou o pagamento do sinistro almejado, tem-se que referido documento não consta a ciência inequívoca do segurado.

Em contrapartida, a seguradora, nas contrarrazões ao recurso, defende que o conhecimento inequívoco ocorreu em
30/12/2009
, quando a autora-apelante efetuou o pagamento do valor correspondente à proprietária pela carga perdida, porque já tinha conhecimento de que o sinistro seria recusado, ou até mesmo a data da recusa formal (16/06/2010).

No entanto, não deve prevalecer o referido argumento, isso porque em 30/12/2009 a decisão administrativa sequer havia sido proferida, e conforme mencionado, referido documento, de fato, não consta qualquer ciência inequívoca materializada pela empresa apelante, que poderia ser comprovada mediante envio de um A.R., notificação extrajudicial ou assinatura de recebimento.

Nessa linha de entendimento, para que volte a fluir o prazo prescricional da pretensão de cobrança da indenização pelo segurado,
a jurisprudência do STJ exige que o segurado tenha ciência inequívoca da recusa do pagamento pela seguradora
.

Nesse sentido, elucidativo é o seguinte acórdão proferido pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa transcrevo abaixo:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
SEGURO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO (ART. 178, § 6.o, II, DO CC/1916 E ART. 206, § 1.o, II, DO CC ATUAL). PRAZO. FLUÊNCIA.

DATA DA CORRESPONDÊNCIA ENVIADA PELA SEGURADORA COM A RECUSA DO PAGAMENTO. IRRELEVÂNCIA. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO SEGURADO
. FORMAS DE CARACTERIZÁ-LA E ÔNUS DA PROVA DA SUA OCORRÊNCIA. – A jurisprudência das Turmas que compõem a 2.a Seção do STJ exige que o segurado tenha ciência inequívoca da recusa do pagamento pela seguradora, para que volte a fluir o prazo prescricional da pretensão de cobrança da indenização. –
Por ciência inequívoca entende-se aquela que não dá margem para dúvidas a respeito da sua ocorrência, o que só se obtém, em princípio, mediante assinatura do segurado: (i) no mandado expedido no processo de notificação judicial; ou (ii) no recibo de notificação extrajudicial, feita por intermédio do cartório de títulos e documentos; ou (iii) no aviso de recebimento (A.R.) de correspondência enviada pela via postal; ou (iv) em qualquer outro documento que demonstre de formal cabal que o segurado soube da negativa da seguradora e a respectiva data desse conhecimento
. – Para efeito de fluência do prazo prescricional da pretensão à indenização do segurado contra a seguradora, a data da correspondência enviada pela seguradora com a recusa do pagamento é absolutamente irrelevante para se determinar a data da ciência inequívoca do segurado a respeito de tal recusa, porque a única data válida para tanto é a data em que o segurado assinou o comprovante de recebimento de tal comunicação, seja ela o aviso de recebimento, o recibo da notificação do cartório de títulos e documentos ou o mandado expedido no processo da notificação judicial. – Quem tem o ônus de provar a ciência inequívoca do segurado a respeito da recusa de pagamento da indenização pela seguradora é a própria seguradora. Recurso especial provido.”
(REsp: 888083 ES 2006/0206544-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/06/2007, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/06/2007 p. 620RSTJ vol. 207 p. 306)

Em caso análogo, já se pronunciou este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA – PRESCRIÇÃO ÂNUA – ART. 206, §1o, II, "b" DO CC – TERMO INICIAL – DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE – SUSPENSÃO DO PRAZO ENTRE O REQUERIMENTO E A DATA DO CONHECIMENTO DA RECUSA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – AÇÃO AJUIZADA EM UM ANO – PRECEDENTE DO STJ – PRESCRIÇÃO AFASTADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PERÍCIA MÉDICA – EXAME IMPRESCINDÍVEL PARA APURAR A EXTENSÃO DA INCAPACIDADE – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O prazo prescricional para o segurado ajuizar Ação contra a seguradora buscando indenização por invalidez, garantida em seguro de vida,
é de 01 ano a contar do dia em que teve ciência inequívoca de sua incapacidade
, o que se dá com o laudo médico que a confirma (REsp N. 1.388.030/MG).
No entanto, o pedido administrativo suspende a prescrição até que o segurado tome conhecimento da decisão (Súmula 229 do STJ).
E quando o ingresso judicial ocorre dentro do período de 01 ano não se opera a prescrição. É necessária a perícia médica requerida a fim de constatar e quantificar a extensão da invalidez por doença para a devida indenização, sob pena de cerceamento de defesa.”
(N.U 0000206-51.2016.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019)

Por ciência inequívoca entende-se aquela que não dá margem para dúvidas a respeito da sua ocorrência (REsp no. 536.527/RJ, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 29.09.2003), o que só se obtém, em princípio, mediante assinatura do segurado.

De fato, para efeito de fluência do prazo prescricional da pretensão à indenização do segurado contra a seguradora, a data da correspondência enviada pela seguradora veiculando o não acolhimento do pagamento do seguro é absolutamente irrelevante para se determinar a data da ciência inequívoca do segurado a respeito de tal recusa, porque a única data válida para tanto, nos termos do entendimento jurisprudencial da Corte Cidadã, é a data em que o segurado assinou o comprovante de recebimento de tal comunicação (seja ela o aviso de recebimento, o recibo da notificação do cartório de títulos e documentos ou o mandado expedido no processo da notificação judicial).

Nessa linha de raciocínio, quem tem o ônus de provar a ciência inequívoca do segurado a respeito da recusa de pagamento da indenização pela seguradora é a própria seguradora, porque: (a) como é ela quem deve dar ciência ao segurado, é ela quem deve provar a ocorrência e a data dessa comunicação, sob pena de não poder se aproveitar da alegação de prescrição prevista no art. 206, § 1o, inciso II do Código Civil; e (b) principalmente, porque sendo a data da ciência inequívoca o termo inicial para a retomada da fluência do prazo prescricional da pretensão do segurado e sendo a prescrição uma limitação temporal dessa pretensão, a pessoa a quem essa prescrição aproveita é a seguradora, cabendo a ela, portanto, demonstrá-la nos termos do art. 373, II, do CPC.

Diante desses termos,
em relação à indenização pelo não pagamento do sinistro
, deve ser afastada a preliminar que reconheceu a prescrição ânua prevista no art. 206, § 1o, inciso II, do Código Civil, tendo por termo inicial a data na negativa administrativa, por ausência de prova da ocorrência da ciência inequívoca, pelo que a sentença merece retificação no ponto, de modo que passo à análise das demais questões meritórias aventadas pelas partes recorrentes.

Infere-se dos autos que
SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA
ajuizou a ação declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c/c cobrança de seguro e perdas e danos em desfavor da
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, alegando, em síntese, que teve uma carga segurada roubada durante um trajeto e ao buscar a requerida para regulação do sinistro e pagamento do prêmio, não teve resposta e foi surpreendida com o ajuizamento de uma ação cautelar de protesto interruptivo de prescrição pela seguradora, cobrando supostos prêmios de seguros de cargas averbadas, ditos que não foram pagos.

Nesta respectiva ação informou que a seguradora renovou a apólice e condicionou a renovação ao aumento das taxas em prazo inferior ao previsto no contrato, desrespeitando as cláusulas do entabulado.

Informou ainda que não recebeu a apólice e tampouco as Condições Gerais do Seguro, razão pela qual pleiteou a restituição dos valores cobrados a maior, em razão do aumento das taxas unilateralmente, o recebimento do valor do prêmio referente ao sinistro (roubo de carga), danos morais e por fim a exibição da apólice.

Após regular processamento do feito, a magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, considerando abusivo o aumento perpetrado nas apólices RCTR-C 1733000001501 e RCF-DC 1733000001001 mantidas com a seguradora demandada.

A requerida-apelante aponta que não há irregularidade ou ilegalidade nas taxas aplicadas ao contrato a partir de janeiro de 2008, que foram postas de acordo com o risco assumido pela recorrente e tacitamente aceitas.

Para sanar as dúvidas quanto ao reajuste realizado no contrato de seguro entabulado entre as partes, o juízo de primeiro grau nomeou o perito contábil, Kleber Ferreira Ribeiro, que informou o seguinte:

“Queira informar se quando da renovação, em 31/12/2007, as taxas se mantiveram as mesmas ou foram alteradas e para quanto.

Resposta: De acordo com a correspondência da Mapfre Vera cruz seguradora S/A para a serra Diesel e Transportes Ltda., datada de 07 de janeiro de 2008, lauda 55 dos autos, as taxas foram renovadas sofrendo as seguintes alterações de percentuais.

Na apólice de RCTR-C (1733000001501) a taxa básica passou de 0,04g% para 0,46240/o. Já a taxa para danos materiais causados a terceiro durante o transporte passou de 0,020 % para 0,026 %.

Já a apólice de RDF-DC2 (1733000001001) a taxa de 0,02 % mais taxa adicional de 0,01% para cobertura de roubo em deposito quando as mercadorias estiverem embarcadas no veículo transportador passou paraO,026 % mais taxa adicional de 0,01%”.

Entretanto, embora seja facultado à seguradora revisar as condições e taxas para a renovação das apólices, segundo expressa previsão contratual esta deve comunicar a segurada com antecedência de 30 (trinta) dias, contudo, o referido prazo não foi respeitado, conforme resposta deste quesito:

“d) Queira informar se a correspondência da Requerida (seguradora), datada de 04/01/2008, condicionando a renovação das apólices, citadas no quesito primeiro, a elevação das taxas, foi realizada 30 dias antes da renovação das citadas apólices.

Resposta: Registro aqui que conforme lauda 55 dos autos, a data correta da respectiva correspondência e 07/01/2008 (sete de Janeiro do ano de dois mil e oito). Tal documento fora emitido 07 (sete) dias após o vencimento da respectiva apólice que foi em 31/12/2007. Conforme cláusula de Revisão das respectivas apólices, o prazo de antecedência de aviso seria de 30 (trinta) dias, conforme o texto assim redigido: Lauda 59 e Lauda 62 " (...) REVISÃO: Fica entendido e concordado que durante a vigência da apólice será facultado à Seguradora revisar as condições e taxas convencionadas, de forma a restabelecer o equilíbrio tarifário do seguro, mediante prévio aviso de 30 (trinta) dias. (...)”

Nota-se, inclusive, que as renovações das apólices foram condicionadas às elevações das taxas, também atestada na perícia:

“e) Queira esclarecer se a requerida (seguradora) para renovar as apólices citadas no quesito primeiro, condicionou as renovações mediante a elevação das taxas.

Resposta: sim, houve este condicionamento. conforme lauda 55 dos autos: "(...) informamos que a renovação das apólices em referência, com vencimento em 31.12.2007, está condicionada as alterações a seguir, mantendo-se todos os demais termos e condições das mesmas: (...)".

Dessa forma, sendo abusiva a forma como se deu o aumento perpetrado, deve ser mantida a sentença que determinou o ressarcimento de todos os valores pagos a maior, nos 12 (doze) meses que precederam à propositura da demanda.

Indenização pelo sinistro

Outro ponto a ser analisado refere-se ao ressarcimento do valor de R$92.500,00 (noventa e dois mil e quinhentos reais), oriundo da carga roubada, já que a prescrição foi afastada.

Percebe-se dos autos, que a seguradora negou o pagamento do prêmio, sob a alegação de que a carga roubada não foi averbada, a exemplo de outras cargas durante a vigência da apólice.

No caso da carga roubada, a perícia concluiu pela sua averbação, porém no valor de
R$92.250,00 (noventa e dois mil, duzentos e cinquenta reais), senão vejamos:

“i) Queira informar se existe algum documento juntado com a petição inicial, onde consta a existência do número de averbação da carga sinistrada, como sendo RCTR-C n. 37190, referente a nota fiscal n. 1343, no valor de R$92.500,00.

Resposta:
Nos documentos apensos a inicial, laudas 114 a 144 dos autos, a defesa da autora apresenta documentação que comprova que a respectiva carga sinistrada foi averbada.

De acordo com o certificado de Vistoria da Pamcary Nr. 315905122 -lauda116 dos autos - informa que o nr. Do conhecimento 37190 refere-se a carga ora sinistrada. Já o demonstrativo de prejuízo da Pamcary - lauda 117 dos autos - informa o Nr. da Nota Fiscal 1343.

Porém a única observação que este perito atenta é referente ao valor indagado de R$92.500,00. Pelos documentos apensos aos autos o sinistro da respectiva carga de óleo Diesel o valor da respectiva Nota Fiscal identificado ó de R$92.250,00 (noventa e dois mil duzentos e cinquenta reais)”.

De fato, consta no certificado de Vistoria da Pamcary no. 315905122, a Nota Fiscal no. 1343 (Id 54343713 – Pág. 5), inclusive no demonstrativo de prejuízo (Id 54343713 – Pág. 6), demonstrando que a carga roubada foi devidamente averbada.

Em julgado de caso similar a dos autos, este Tribunal considerou abusiva a exigibilidade de averbação de todas as cargas realizadas pelo segurado, que, embora antiga, perfeitamente aplicável à espécie, senão vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO – TRANSPORTE DE CARGA – INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – CARGA DEVIDAMENTE AVERBADA NO SISTEMA ELETRÔNICO DA SEGURADORA E RECEBIMENTO POR ESTA DO VALOR DO PRÊMIO CORRESPONDENTE À MESMA – INDENIZAÇÃO QUE SE IMPÕE –
PRETENSÃO EM EXCLUIR O DEVER INDENIZATÓRIO SOB ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE AVERBAÇÃO DE TODAS AS CARGAS REALIZADAS PELO SEGURADO – ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE IMPÕE REFERIDA OBRIGAÇÃO
– APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. O prazo prescricional para ingressar com demanda visando o recebimento do valor do seguro tem início a partir da negativa do seu pagamento pela seguradora. O contrato de seguro por ser de adesão é regido também pelas normas do CDC que estabelece como nulas as cláusulas que propiciam flagrante desvantagem ao consumidor. Tendo ocorrido a devida averbação da carga sinistrada junto à seguradora e estando em plena vigência o contrato de seguro não há como afastar o dever indenizatório desta.”
(TJ-MT – APL: 00122973820098110003 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 16/10/2013, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 25/10/2013)

Desse modo, a empresa autora faz
jus
ao ressarcimento de R$92.250,00 (noventa e dois mil, duzentos e cinquenta reais), referente à carga roubada, já que devidamente averbada, conforme consta na Nota Fiscal no. 1343 (Id
54343713 – Pág. 7).

O mesmo entendimento também é adotado pelos Tribunais pátrios. Confira-se:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
INDENIZAÇÃO – SEGURO – TRANSPORTE DE CARGA – ROUBO DE CARGA
– CLÁUSULA 12 DAS CONDIÇÕES GERAIS DA APÓLICE –
DEVER DA SEGURADA AVERBAR A CARGA ANTES DA SAÍDA DO CAMINHÃO PARA O SEU DESTINO
– AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – ACORDO FIRMADO ENTRE A CORRETORA E SEGURADORA, QUE FORA REPASSADO À SEGURADA, SEM NUNCA TER TIDO DISCORDÂNCIA POR PARTE DA REQUERIDA, QUE EXIGIA APENAS A LISTA DE CARREGAMENTO DIÁRIA, SEM A NECESSÁRIA AVERBAÇÃO DO TRANSPORTE, SENDO QUE ESTA DEVERIA SER ENVIADA NO FINAL DO MÊS –
PRÁTICA QUE VINHA SENDO ADOTADA PELA EMPRESA SEGURADA
, INCLUSIVE, COM RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO ANTERIOR, EM DECORRÊNCIA DE ROUBO DE CARGA – ALEGAÇÃO DE QUE O ‘DOCUMENTO AUXILIAR DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRÔNICO’ FORA CANCELADO, APÓS O AVISO DE SINISTRO, NÃO GERANDO O PRÊMIO A SER PAGO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO –
DEVER DE RESTITUIR VERIFICADO
– JUROS COBRADOS EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL – INDEVIDO – EMPRÉSTIMO REALIZADO MUITO TEMPO ANTES DO PAGAMENTO PELA CARGA ROUBADA À EMPRESA DE COMBUSTÍVEL – DANOS MORAIS – NÃO VERIFICADOS – ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS – HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO (1) DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO (2) PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-PR – APL: 00039380320158160019 PR 0003938-03.2015.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Lopes, Data de Julgamento: 04/10/2018, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 05/10/2018)

Danos morais

Quanto ao dano moral, importante fazer uma ressalva. Para a caracterização de dano moral à pessoa jurídica, passível de compensação, é necessária a comprovação do abalo à sua honora objetiva, isto é, ao seu crédito, à sua reputação ou a seu “bom-nome”, uma vez ela não pode ser ofendida subjetivamente como pessoa natural.

Em que pese não se descure que a situação vivenciada produziu aborrecimentos e contrariedades ao representante legal da empresa apelante, verifico que aquela não desbordou para o campo da ofensa moral objetiva afeta à pessoa jurídica, sobretudo considerando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona quanta à tese de que o inadimplemento contratual, por si só, não implica o pagamento de indenização por danos morais.

Aliás, a Corte Superior já se pronunciou no mesmo sentido, consoante se infere do seguinte julgado:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DA SEGURADORA EM AUTORIZAR REPARO DE VEÍCULO AVARIADO.
MERO DISSABOR
. RECURSO ESPECIAL DA SEGURADORA PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Pretensão do segurado voltada à condenação da seguradora ao pagamento de reparação por dano moral decorrente do atraso no pagamento do valor indenizatório do seguro.
Nos termos da jurisprudência do STJ, o mero dissabor ou aborrecimento, experimentado em razão de inadimplemento contratual, não configura, em regra, prejuízo extrapatrimonial indenizável
[...]”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1320884/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019)

Assim, deve ser mantida a sentença que não reconheceu o direito ao pagamento de indenização por danos morais.

Exibição de documentos

Quanto à exibição de documentos, nota-se que a empresa demandada postulou pela juntada de cópia dos relatórios de contas mensais desde 01/01/2008, com detalhamento individual sobre os valores da averbação, taxas aplicadas e prêmios cobrados, referente às apólices, senão vejamos:

Apólices de números: RCTR_C 1733000001501 e RCF-DC 1733000001001, com vigência em 31/12/2007 a 31/12/2008;

Apólices de números: RCF-DC 0055/260/1733/0000018/01 e RCTR-C 1733000004101, com vigência em 31/12/2008 a 31/12/2009;

Apólices de números: RCTR-C 0054/250/1733/00008336/01; 0054/250/1733/0000863/01; 0054/250/1733/0000886/01; 0054/250/1733/0000914/01.

Contudo, nota-se que o pedido foi acolhido pela magistrada
a quo
para determinar a exibição das apólices, sendo que tal questão não foi objeto de irresignação recursal por parte da autora.

A requerida-apelante, por sua vez, pugna pela exclusão dessa obrigação, uma vez que as apólices foram fornecidas à segurada, conforme contra notificação anexa à inicial (Id 54343702 – Pág. 4 e 5).

De fato, não existia obrigação quanto ao fornecimento das apólices, uma vez que referido documento já havia sido fornecido pela seguradora, razão pela qual não merece prosperar o pedido de exibição quanto a elas, de modo que a sentença merece ser retificada neste ponto.

Atualização do valor

Quanto à devolução de pagamento a maior do prêmio, o juízo singular determinou que seja “
acrescidos de juros de mora 1% a.m. e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a partir de cada desembolso
” (sic).

A requerida-apelante almeja que os juros de mora incidam a partir da citação e a correção monetária a partir da propositura da ação.

Com parcial razão a recorrente, pois é devida a correção monetária (INPC) a cada desembolso e juros de mora de 1% a.m. desde a citação, por se tratar de ilícito contratual. Logo, também merece retificação a sentença de primeiro grau no ponto.

Honorários de sucumbência

Ambas as apelantes também recorrem quanto os honorários de sucumbência, sendo a insurgência da requerente para inverter a sucumbência, ao passo que a requerida pretende excluir a verba honorária ou majorá-la, sob alegação de não ser aplicável à sucumbência recíproca, por se tratar de processo protocolado antes da vigência do NCPC.

Cumpre dizer, de início, que o marco temporal para a aplicação das normas do Código de Processo Civil de 2015, a respeito da fixação e da distribuição dos honorários de sucumbência, é a data da prolação de sentença/acórdão que as impõe.

No caso dos autos, a sentença foi proferida em 07/10/2019, ou seja, quando já vigente o Novo Código de Processo Civil.

Por outro lado, observa-se que foram acolhidos alguns argumentos recursais.

À vista disso, o § 2o do art. 85 do CPC traz uma regra geral e obrigatória, ou seja, uma ordem de vocação na fixação dos honorários.

Segundo referido dispositivo, os honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10 a 20% quando houver condenação em valores; quando então incidirão sobre esse valor; ou quando não houver condenação em valores, mas for possível mensurar o proveito econômico obtido pelo vencedor, hipótese em o percentual incidirá sobre referido proveito econômico; ou por fim, quando não houver condenação em valores e não for possível mensurar o proveito, quando serão fixados sobre o valor atualizado da causa.

No caso, como houve condenação em valores, de forma que os honorários devem ser fixados na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, porém, considerando a sucumbência recíproca, determino que sejam rateados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada litigante, vedada a sua compensação, assim como as custas processuais.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da
requerente
para afastar a prescrição quanto à indenização pelo sinistro (roubo de carga), e, via de consequência, condenar da seguradora requerida ao pagamento da importância de R$92.250,00 (noventa e dois mil, duzentos e cinquenta reais), referente ao valor da carga roubada, com juros de mora a partir da citação inicial, visto se tratar de ilícito contratual e correção monetária pelo INPC da data do roubo, bem como o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
pro-rata
, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação; e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da
requerida
para afastar a determinação quanto a exibição das apólices de seguro, bem como determinar que os juros de mora da devolução de pagamento a maior do prêmio sejam de 1% a.m. desde a citação, por se tratar de ilícito contratual, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020